Tribunal: TJSP
Processo: 2036977-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto visando o levantamento de valores depositados em requisição de pequeno valor sem a necessidade de abertura de inventário, alegando que todos os herdeiros estão identificados nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto visando o levantamento de valores depositados em requisição de pequeno valor sem a necessidade de abertura de inventário, alegando que todos os herdeiros estão identificados nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento de valores sem a abertura de inventário, considerando a identificação dos herdeiros e a transmissão imediata da herança.
III. Razões de Decidir
3. Deferir o levantamento sem inventário via tutela antecipada impede o retorno ao status quo em caso de indeferimento final.
4. A exigência de inventário é necessária para formalizar a transferência de bens e assegurar a correta partilha entre herdeiros, sendo a dispensa uma medida excepcional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela antecipada que impede o retorno ao status inicial deve ser embasada em fortes comprovações, o que não ocorre no caso. 2. A abertura de inventário é necessária para assegurar a correta partilha de bens entre herdeiros.
Legislação Citada:
Informação sobre legislação não foi encontrada no conteúdo fornecido.
Jurisprudência Citada:
Informação sobre jurisprudência não foi encontrada no conteúdo fornecido.